Tribunal: STF
Processo: ARE 1350844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Apelos defensivos pretendendo a absolvição dos apelantes, com fulcro na fragilidade do conjunto probatório. Descabimento. Materialidade comprovada. Autoria inconteste. Depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais que participaram da prisão. Validade. Súmula n° 70 do TJERJ. Provas suficientes para a condenação pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pleito de exclusão da agravante da reincidência para os apelantes Daniel e Marcelo que não se pode acolher. Acusados que são reincidentes específicos, conforme demonstram suas FAC's. Dosimetria das penas que se mostra irrepreensível. Pena base acima do mínimo legal em observância ao art. 42 da lei 11.343/06. Tráfico privilegiado. lnocorrência. Substituição da PPL por restritivas de direitos. Impossibilidade ante o quantum de pena aplicada. Regime prisional fechado por força do disposto no art. 33, §2°, "a", do CP. Sentença que se mostra incensurável. RECURSOS DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI, LIV, LV, LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade se mostra inconteste conforme se vê do registro de ocorrência às fls. 02d/03v; APF às fls. 04/05; Termos de declaração de fls. 06/07; auto de apreensão de fls. 17/18, dando conta que foram arrecadados 3221 pinos plásticos acondicionando pó branco e 140 sacolés (sacos plásticos) contendo pó branco. O material que foi devidamente periciado conforme laudo de fls. 20/21 comprovando se Trata-se de 2.550 g (dois mil e quinhentas e cinquenta gramas) de material pulverulento de cor branca, distribuídos em 540 (quinhentas e quarenta) cápsulas plásticas incolores de formato cônico tamanho pequeno do tipo eppendorf, 1.425 (mil quatrocentas e vinte e cinco) cápsulas plásticas incolores de formato cônico tamanho grande do tipo eppendorf, 1.182 (mil cento e oitenta e duas) cápsulas plásticas incolores de formato cônico tamanho grande do tipo eppendorf embalados por saco plástico incolor fechado por grampo e contendo fragmento de papel de cor branca com as inscrições 'COMANDO VERMELHO / Pó DE 15', 49 (quarenta e nove) embalagens plásticas incolores fechadas por grampos contendo fragmento de papel de cor verde, 91 (noventa e uma) embalagens plásticas fechadas por grampos contendo fragmento de papel de cor branca com as inscrições 'PARATUDO / 30 / COMPLEXO DA DIVISA / CV'



    Induvidosa a autoria quanto ao crime de tráfico, eis que assim o demonstram, não só os elementos colacionados aos autos, como também os depoimentos dos Policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão dos ora Apelantes.



    (...)



    Do que se dessume dos autos, a quantidade, a forma de embalagem das drogas apreendidas, bem como as inscrições atreladas às embalagens da droga deixam claro que a destinação da substância tóxica era para o nefasto tráfico ilícito de drogas, vinculado à facção criminosa conhecida por 'Comando Vermelho' (CV).



    Assim, não se pode acolher a pretensão absolutória em relação aos delitos de tráfico de drogas, já que provado à exaustão.



    Pelas mesmas razões incabível o pleito absolutório com relação ao crime de que trata o artigo 35 da Lei de Drogas.



    Portanto, caem por terra os argumentos da defesa técnica pretendendo desconstituir o acervo probatório colacionado aos autos.



    Ressalte-se, ainda, por oportuno que a quantidade de drogas, embaladas para fins de mercancia, assim como as inscrições 'COMANDO VERMELHO/Pó DE 15' e 'PARATUD0/30/COMPLEXO DA DIVISA/CV'; fortalecem a prova quanto à participação efetiva na atividade da organização criminosa local, restando indubitável que os apelantes estavam associados à traficância, com estabilidade e permanência, sendo que os réus Daniel e Marcelo são reincidentes específicos e Loran possui ao menos duas anotações prévias não transitadas em julgado. 



    Como é pacífico na jurisprudência deste TJERJ e também nos Tribunais Superiores, a quantidade de drogas pode e deve ser sopesada na fixação da pena base, à luz do que dispõe o art. 42 da lei específica. Assim, o acréscimo de 1/5 sobre o mínimo legal foi adequado, tendo em vista tratar-se de grande quantidade de cocaína, entorpecente extremamente danoso à saúde e de grande poder viciante para seus usuários." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente